Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEI No 10.216/01. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. O requerido tem o direito de obter assistência médico-hospitalar e receber o tratamento indispensável à saúde, uma vez que o direito social à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelos artigos 204 combinado com o 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que garante a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, bem como a prestação de assistência farmacêutica e o acesso aos medicamentos necessários à sua recuperação.

2. Merece ser mantida em sua integralidade a r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, confirmando o pedido liminar, e determinando a internação psiquiátrica compulsória em clínica para tratamento psiquiátrico e de dependência química, de acordo

com as necessidades de seu tratamento, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01.

3. Remessa recebida e não provida. Unânime.